Tribunal: STF
Processo: Rcl 94266
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 101299-31.2016.5.01.0511, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG).
O Estado do Rio de Janeiro narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada, com base “exclusivamente, no mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela  contratada, sem que tenha havido comprovação de um comportamento reiteradamente  negligente da Administração ou do nexo de causalidade entre o ato do Poder Público e o  dano” (e-doc. 1, p. 6).
Defende que “não houve, no caso, comprovação de culpa do Poder Público, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”, tendo a Justiça do Trabalho descumprido as teses fixadas nos paradigmas invocados (e-doc. 1, p. 4).
Acrescenta, ainda, que 

“o Tribunal Regional não só imputou o ônus da prova ao ente  público, como também extraiu a responsabilidade subsidiária do simples fato de o tomador de serviços supostamente não ter comprovado que fiscalizou o contrato de prestação de serviços  e de a empresa terceirizada ter deixado de quitar diversas verbas trabalhistas. Ou seja: o acórdão presume a culpa ao adotar a premissa de que se houve inadimplemento, é porque não  houve adequada fiscalização.” (e-doc. 1, p. 7)

Requer, por fim, 

“(i) a concessão da liminar para suspender o ato reclamado; 
(...)
(vi) ao final, a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar a  decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público,  dada a afronta às decisões proferidas pelo STF na ADC 16 e nos Temas 246 e  1118 de Repercussão Geral, com a condenação da parte beneficiária nos ônus  sucumbenciais1. Ou, caso assim não se entenda, a procedência do pedido para  cassar a decisão reclamada e determinar o processamento e admissão do  recurso extraordinário interposto pelo ente público, com a condenação da parte  beneficiária nos ônus sucumbenciais.” (e-doc. 1, p. 17 e 18)

É o relatório. Decido.
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o Juízo de Primeiro Grau concluiu que, no caso concreto, “não cuidou o 2° reclamado de vigiar a  empresa prestadora de serviços quando ao adimplemento de suas obrigações trabalhistas com relação aos empregados que trabalhavam em suas dependências, não havendo, nos autos, prova de que foi cumprido o  que estabelece o art. 67, da Lei n. 8.666/93”, estando comprovada a culpa in vigilando do reclamante.
 Por oportuno, colaciono trecho de interesse da sentença: 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE  JANEIRO  
A reclamante alega que foi contratada pela primeira reclamada para prestar  serviços à segunda na função de auxiliar de serviços gerais. Requer a condenação subsidiária da segunda  reclamada. 
Aduz a segunda ré, tomadora dos serviços da reclamante, que não pode ser  condenada subsidiariamente ao pagamento das verbas devida a parte autora, porque o artigo 71, § 1º da  Lei 8.666/93 isenta a Administração Pública de responsabilidade. 
A declaração de constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93  não impede, em cada situação ocorrente, o reconhecimento de eventual culpa 'in omittendo' ou 'in  vigilando' do Poder Público, na hipótese de restar demonstrado o comportamento culposo da  Administração Pública. No mesmo sentido concluiu o Ministro do STF, Celso de Mello, ao julgar a  reclamação 13079/ MG.
A culpa resta configurada quando demonstrada que a Administração  Pública não fiscalizou devidamente a execução do contrato firmado com a empresa contratada,  estando presente, então, a sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos.
Isto significa, em outras palavras, que apenas se vedou a transferência  automática ou a responsabilidade objetiva por essas obrigações.
O ônus da fiscalização, efetiva e real, pertence ao ente da administração  pública, conforme reza a Súmula 39 do TRT da 1ª Região, in verbis:
(...)
Importante assinalar que o dever legal das entidades públicas contratantes  de fiscalizar a idoneidade das empresas que lhes prestam serviços abrange não apenas o controle prévio  à contratação consistente em exigir das empresas licitantes a apresentação de documentos tal qual  previsto no artigo 27 da Lei 8.666/93, mas compreende, também, o controle concomitante à execução  contratual, viabilizando a vigilância efetiva e a adequada fiscalização quanto ao cumprimento das  obrigações trabalhistas em relação aos empregados vinculados ao contrato celebrado (artigo 67 da Lei  8.666/93).
Após o procedimento licitatório não cuidou o 2° reclamado de vigiar a  empresa prestadora de serviços quando ao adimplemento de suas obrigações trabalhistas com relação aos  empregados que trabalhavam em suas dependências, não havendo, nos autos, prova de que foi cumprido o  que estabelece o art. 67, da Lei n. 8.666/93, incorrendo na chamada culpa in vigilando. 
E não se diga que o tamanho do Estado o impede de vigiar de forma eficaz  todos os contratos havidos entre ele e terceiros, sob pena de também se eximir multinacionais gigantescas  pelos mesmos motivos e de se admitir um ente estatal ineficaz quanto à execução de seus contratos. O  Estado não tem apenas o poder-dever de contratar de forma lícita, conforme os preceitos da respeitosa Lei  8666/93, mas também o de executar corretamente seus contratos, cuidando para que o inadimplemento  das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços não venha a acarretar prejuízos para si  mesmo e para toda a massa trabalhadora que paga impostos e contribui para a manutenção estatal. 
A fiscalização a ser considerada, aqui, é aquela capaz de impedir a fraude  aos direitos trabalhistas, inspecionando a firma vencedora da licitação de forma efetiva e eficaz. E tal  conduta de zelo do tomador se mostrava mais premente, eis que os recursos destinados ao contrato de  prestação de serviços eram imbuídos de caráter de erário público. 
Assim, não bastaria sequer a simples exibição de documentos atinentes ao  processo licitatório para comprovar a ausência de culpa da 2ª ré, eis que a fiscalização alegada não se  limita ao momento da contratação, conforme alhures exposto, mas principalmente deve ocorrer ao longo  da prestação de serviços, momento em que, de fato, os direitos trabalhistas podem ser violados.
Caberia tal prova ao tomador de serviços, que de tal ônus não se  desincumbiu nos presentes autos. Ao revés, não faz a 2ª ré qualquer prova de efetiva fiscalização do  contrato, abstendo-se de forma culposa de vigiar a realidade fática do contrato de trabalho da  autora.
Evidenciando-se a culpa 'in vigilando' (apurada em razão do  inadimplemento de diversas obrigações trabalhistas pela empresa contratada, sem prova nos autos quanto  à vigilância efetivada pelo ente estatal) no caso 'sub judice', incide a responsabilidade subjetiva prevista  no artigo 927, 'caput' do CCB de 2002, cuja regra estabelece a obrigação de reparar o dano daquele que,  por ação ou omissão dolosa ou culposa, causar prejuízo a outrem, observado o período de vigência do  contrato de terceirização. 
Em outras palavras, decide-se pela responsabilização da Administração  Pública porque esta falhou e/ou omitiu-se em fiscalizar o cumprimento do contrato pela empresa  fornecedora de serviços. Esse tema não é alterado pela declaração de constitucionalidade do § 1º do  artigo 71 da referida lei, hipótese expressamente excepcionada na Ação Declaratória de  Constitucionalidade nº 16 do STF. 
(...)
Demonstrado o nexo de causalidade entre o contrato firmado entre as  reclamadas e o dano sofrido pela empregada, é lícito que a tomadora de serviços seja responsabilizada  pelas consequências do inadimplemento de obrigações trabalhistas básicas. Ao se vislumbrar a aludida inadimplência, considera-se que a tomadora de serviços foi negligente e/ou imprudente SIM ao contratar  empresa incapaz de solver seus débitos trabalhistas e ao deixar de vigiar as impropriedades que vinha  cometendo com seus empregados - culpa in contrahendo et in vigilando. 
Portanto, atribui-se a responsabilidade subsidiária ao Estado que celebrou  contrato de natureza civil com a 1ª acionada.
(...)
Condena-se subsidiariamente o 2º réu pelo adimplemento de todas as  verbas deferidas nesta sentença (inclusive o FGTS), por ausência de fiscalização do cumprimento das  obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora.” (e-doc. 2, p. 197 a 200)

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 1 em sede de recurso ordinário. Vide: 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(...)
Como cediço, o contrato administrativo de prestação de serviços não é  estanque, não se exaurindo a responsabilidade da Administração Pública, tomadora de serviços, com a  conclusão de regular procedimento licitatório, cabendo-lhe a obrigação legal de acompanhar e fiscalizar a  execução do contrato administrativo firmado com a prestadora de serviços, inclusive no que tange ao  cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas, assumidas por ocasião da contratação, podendo e  devendo, exigir garantias, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, reter  créditos até o limite de eventuais prejuízos, ou até mesmo, rescindir o contrato, unilateralmente, na  hipótese de seu descumprimento (arts. 29, IV, 54, 55, XIII, 56, 58, III e IV, 67, 77 e 78, I e VIII, 79, I, 80,  IV, 87 e 88 da Lei de Licitações), de modo a afastar eventual culpa in vigilando do ente público.
Outrossim, o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, determina que a execução do  contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente  designado para tal mister, o qual deve exigir da prestadora de serviços contratada, a comprovação do  regular recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, aferindo ainda, a regularidade da situação  dos empregados e do contrato. 
E tal contexto não se visualiza nos autos, na medida em que o ente  público nenhum documento juntou. Sequer trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços  firmado com a primeira ré de forma a comprovar a licitude da contratação.
(...)
Desse modo, mesmo que se admita ter havido diligência da Administração  Pública na escolha da prestadora de serviços, nos termos da Lei de Licitações, afastando-se a sua culpa in  eligendo, é certo que assim não procedeu quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e  contratuais assumidas pela empresa contratada, restando configurada sua culpa in vigilando, conforme  consignado na sentença (ID. fb83115 - Pág. 8), verbis: 
(...)
Noutro ângulo, sob o aspecto processual, as regras e os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova impõem à Administração Pública, tomadora dos serviços, a comprovação da regular fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela empresa prestadora dos serviços contratada, por ocasião da realização do processo licitatório, com base na Lei de Licitações, por tratar-se de fato impeditivo do direito vindicado pelo trabalhador referente à responsabilização subsidiária do ente público (art. 373, II, NCPC e art. 818, CLT). 
(...)
Resta patente nos autos que o ente público não foi capaz de evitar a  existência de parcelas trabalhistas não pagas à parte reclamante, fato incontroverso. E essa aparente ineficiência na fiscalização, emerge dos autos.
(...)
Tenho, portanto, que a conduta omissiva do ente público no tocante à  fiscalização da execução contratual configura plenamente a sua culpa in vigilando, porquanto de tal  omissão resultou inegável lesividade ao direito da parte reclamante, pelo que mantenho a  responsabilidade subsidiária reconhecida em primeira instância sobre todas as parcelas deferidas,  inclusive as multas, pois, a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 não exime a entidade da  Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais  os da legalidade e da moralidade administrativa.
Em face do exposto, nego provimento ao apelo do ente público, restando  mantida a responsabilização subsidiária que lhe foi imposta na origem. 
Apelo desprovido.” (e-doc. 2, p. 242 a 251)

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado:

“A G R A V O. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal  Federal,  no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.  2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento  da  responsabilidade  subsidiária  da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto , verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples  constatação  do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema  246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização , está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n os Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 4)

Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente